Tribunal: TJDFT
Processo: 0009108-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009108-43.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 30536607, O DISTRITO FEDERAL requer a retificação do precatório n. 0721221-94.2021.8.07.0000, diante da divergência nos cálculos apurada pelo Núcleo de Conferência de Precatórios da Procuradoria-Geral do DF. O exequente não se opôs a retificação (id 30863516). Em decisão de id 31613780 determinei a remessa dos autos à Contadoria, para elaboração de novos cálculos do precatório de GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, considerando os critérios ali apontados. Intimadas, as partes não se manifestaram quanto aos novos cálculos. Tendo em vista que a Contadoria Judicial observou os critérios indicados na decisão de id 31613780, e que as partes não se manifestaram, conforme certidões de id 33854857 e id 34251623, HOMOLOGO os cálculos de id 33453342, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Oficie-se o Juízo da COORPRE para proceder a retificação da requisição de GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, considerando os cálculos de id 33453342. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação, nos termos dos cálculos homologados. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator